Tribunal: TJDFT
Processo: 0014769-90.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 9694412, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) DOUGLAS DOS SANTOS LUZ, intime-se a cessionária requerente GENESIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. À Secretaria da COORPRE para cadastrar a requerente: GENESIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 04.720.845/0001-02) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. PETERSON DE JESUS FERREIRA (OAB-DF 30.946), possa cumprir a decisão. 2. Defiro o pedido de alteração dos dados dos patronos da credora JOSI MENDES LUIZ (ID ́s 12913106/12913108). Publique-se. Brasília, 20 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios